Tribunal: TJMT
Processo: 1003257-04.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003257-04.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO ANDRADE BORGES (VÍTIMA), ALEXANDRE AUGUSTO DE BARROS SILVA - CPF: 854.507.237-68 (RECORRENTE), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1003257-04.2021.8.11.0000

RECORRENTE: ALEXANDRE AUGUSTO DE BARROS SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESCABIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não estando nitidamente demonstradas pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a excludente de legítima defesa, ou a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Alexandre Augusto de Barros Silva, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP [homicídio qualificado pelo motivo fútil em sua modalidade tentada], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa aduz que os fatos tiveram início quando a vítima, de forma gratuita, passou a desferir socos no recorrente, após discussão banal, e para se defender “necessitou” fazer uso do canivete que portava, assinalando que o ofendido somente parou quando percebeu que havia sido atingido.

Argumenta que se tivesse intenção de ceifar da vida da vítima teria conseguido, mas apenas se protegeu e utilizou a arma branca para cessar a injusta agressão, agindo em legítima defesa.

Postula, ao final, a absolvição sumária. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal.

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Alexandre Augusto de Barros Silva
,

a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil em sua modalidade tentada [art. 121, § 2º, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
1.
Que no dia
25/06/2017
, por volta das
02h00min
, nas dependências do Bar University, na Rua Rubens Braga, s/n, Jardim Atlântico, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, a vítima,
Carlos Alberto Andrade Borges
, foi atingida por
golpes de arma branca
, sofrendo as lesões descritas no laudo pericial de fls. 12/14.

2.
Que o denunciado, Alexandre Augusto de Barros Silva, acima qualificado, foi o autor desses golpes.

3.
Que muito embora iniciada a execução do crime de homicídio, este não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, posto que a vítima, Carlos Alberto Andrade Borges, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional, onde recebeu os cuidados necessários.

4.
Que o crime foi praticado por motivo fútil. Com efeito, o denunciado e a vítima estavam no mesmo ambiente (Bar University). Em certo momento, a vítima foi ao banheiro para urinar, onde também estava o denunciado. No local, a vítima solicitou ao denunciado que lhe cedesse passagem para urinar no lado externo de um contêiner existente no local. Conforme se apurou, ao ser questionado pela vítima, o denunciado o chamou de
‘moleque’
e
‘criança’
, urinando em seu pé. Iniciou-se, então, discussão entre ambos, quando o denunciado, na posse de seu canivete, passou a desferir golpes seguidos contra a vítima, quando então esta, para defender-se, desferiu socos contra o denunciado, conseguindo desvencilhar-se e correr do local, sendo então socorrido por um primo seu”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o recorrente pela prática do crime descrito na exordial acusatória, assim fundamentando:

“Restando assim demonstrada a possibilidade da ocorrência da tentativa da prática de um crime contra a vida, posto que pelas circunstâncias apresentadas, neste sumário, indicam que
havia o intento de morte ou o risco de sua assunção
, posto que
a vítima foi atingida por 07 (sete) golpes de canivete
, sendo que
03 (três) deles foram na área próximo ao coração
, as
demais na região abdominal e lombar
, de modo que é possível supor que o agressor atuou com
animus necandi
. Na mais remota das hipóteses verifica-se que o ao menos concorreu para o resultado.

[...]

Pois bem, da prova oral, em especial o interrogatório do acusado, verifica-se que
este em nenhum momento nega que tenha desferido os golpes contra o ofendido
. Todavia, tenta justificar sua ação, sustentando que tal situação ocorreu porque a vítima teria o agredido primeiro, após discussão próximo ao banheiro, e que este teria inclinado a cabeça para ver se realmente teria molhado a roupa da vítima enquanto urinava, momento em que ofendido começou a dar-lhe socos, que naquela ocasião tinha apenas a intenção de assustar a vítima, razão qual lhe desferiu os golpes, mas sem a intenção de matá-lo.

Ora, em que pese tal argumentação, as provas/depoimentos constantes nos autos, em especial o prestado pela vítima, indicam que o acusado realmente promoveu os golpes, inclusive os primeiros deles fora quando o ofendido ainda estava em luta corporal com o acusado, sendo atingida ainda por mais outros golpes.

Diante de tal contexto fático, impossível acatar a tese apresentada pelo réu e sua defesa, já que a conduta do réu em
efetuar 07 (sete) golpes com uma arma branca no ofendido
, sendo dois após encerrada as supostas agressões, leva supor que o acusado atuou com
animus necandi
. Aliás, tal tese, somente pode ser apreciada em sessão de julgamento em plenário, pois, como visto em sede de sentença de pronúncia os fatos são abordados de forma perfunctória”.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente defesa, verifico a presença de indícios bastantes que autorizam a pronúncia do recorrente.

Extraem-se dos autos duas versões antagônicas.

A primeira delas, apresentada pela vítima, narra que na data dos fatos estava acompanhado de seu primo, Jackson Andrade de Souza, e por volta de 02h00min resolveram ir até o estabelecimento comercial denominado “Bar University”.

Disse ainda que chegando ao mencionado estabelecimento havia fila para comprar cervejas, e por essa razão resolveu ir até o banheiro para urinar.

Entretanto, lá também se encontravam várias pessoas aguardando para utilizar o banheiro que ficava em contêineres, decidindo então urinar atrás deles [contêineres].

Ocorre que atrás do contêiner havia um alambrado, e o espaço do corredor onde foi urinar era estreito – um metro ou um metro e meio – e cabia, no máximo, duas pessoas.

Segundo a vítima, enquanto urinava, sentiu que havia uma pessoa próxima mijando em seu pé, no caso, o acusado.

Neste momento, o ofendido reclamou e eles começaram uma discussão verbal, sem agressões físicas.

No calor da discussão, afirmou a vítima que seu primo, Jackson, que também estava urinando próximo a eles, lhe disse:
“fica quieto”
.

Em seguida, segundo o ofendido, o acusado passou próximo a ele e o chamou de
“moleque”
, e que neste instante seu algoz estava com as duas mãos dentro de uma blusa de frio.

De repente, segundo a vítima, o acusado tirou um canivete do bolso e veio em sua direção, e como estava no corredor, não tinha como empreender fuga, sendo que a única coisa que conseguiu fazer foi bater em seu adversário para escapar dos golpes com arma branca.

No momento em que era golpeado, o ofendido passou a desferir socos no acusado, vindo este ao solo, instante em que a vítima conseguiu se desvencilhar de seu agressor e pediu ajuda ao seu primo e conseguiu ligar para seu genitor, pois estava perdendo a respiração.

Salienta o ofendido que foi direto para a sala de cirurgia, passando pelo procedimento que durou cerca de três horas, pois um dos golpes havia perfurado seu intestino.

Consignou que ficou com um dreno para tirar o sangue do pulmão e fez tratamento por quarenta e cinco dias.

Esta é, em síntese, a versão do ofendido.

O réu, por sua vez, confirmou parcialmente a história, dizendo que estava urinando atrás do contêiner, em um espaço curto, e que uma pessoa [no caso, a vítima] lhe disse:
“eu acabei, quero sair”
.

Neste momento, o acusado teria respondido:
“aguarda, estou acabando e eu saio”
.

Assim que terminou andou uns dois ou três metros, e a vítima bateu em suas costas dizendo que ele teria urinado nela.

O acusado então respondeu:
“não, eu não fiz isso”
, e se abaixou e disse:
“então me mostra sua calça, onde está respigado de urina”
, e quando abaixou levou um soco e já caiu no solo.

Sustenta o réu que a vítima subiu em cima dele e começou a bater com as duas mãos.

Disse ainda que estava armado, porém, para não atirar na vítima, pegou um canivete que trazia consigo e começou a “furá-la”, e mesmo assim ela continuou lhe agredindo.

De acordo com a versão defensiva, na hora em que a vítima sentiu que havia sido atingida pelos golpes de canivete, saiu de cima do acusado e ambos foram para lados opostos.

Percebe-se, portanto, que estamos diante de duas versões diametralmente opostas.

Entretanto, uma inusitada coincidência chamou minha atenção neste caso.

Tanto o acusado quanto o pai da vítima são policiais militares reformados.

Este fato foi narrado pela testemunha, Magno Jean Gomes Moura, policial militar da ativa, que trabalhou com ambos.

A aludida testemunha, embora estivesse na companhia do acusado no estabelecimento comercial, não presenciou o momento dos fatos, apenas encontrando seu amigo
“com a cara cheia de sangue”
.

No entanto, o réu relatou à testemunha que um rapaz [vítima] havia desferido vários socos nele e, pelo estado em que se encontrava [embriagado], não conseguiu se desvencilhar, razão pela qual o atacou com seu canivete para tentar se defender.

Não cabe, aqui, analisar qual das duas versões é a verdadeira, ou a mais plausível.

Porém, apesar dos ferimentos sofridos pelo acusado, conforme demonstra a fotografia acostada aos autos, não há como acolher, nesta quadra processual, a tese de legítima defesa, tampouco de desclassificação para o crime de lesão corporal.

Conforme bem ressaltado pelo magistrado de origem,
“a vítima foi atingida por
sete golpes de canivete
, sendo que
três deles foram na área próxima ao coração
, as
demais nas regiões abdominal e lombar
”
.

De mais a mais, segundo a vítima, um dos golpes perfurou o pulmão e passou a um milímetro de seu coração.

Além disso, me parece insólita a versão do acusado de que não usou a arma de fogo que [supostamente] portava para dar um tiro de alerta no momento em que era agredido, pois temia que o réu a tomasse e a utilizasse para ceifar sua vida, mas, mesmo assim, retirou de sua blusa um canivete e desferiu diversos golpes contra o ofendido.

Será que não havia risco de o ofendido, bem mais jovem e forte que o réu [conforme salientando nas razões recursais] tomar para si o canivete e desferir os golpes contra o agressor?

Há também outra questão que não ficou bem esclarecida nos autos: por qual razão um policial da reserva vai a um estabelecimento comercial junto com outro militar da ativa, com a finalidade de festejar, e mesmo assim precisa levar consigo um canivete e,
supostamente
, uma arma de fogo?

De toda sorte, diante do número de golpes de canivete desferidos [sete, no total], e as regiões em que a vítima foi atingida, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa, não se podendo excogitar em absolvição sumária, tampouco em desclassificação para o crime de lesão corporal, conforme pretendido pela respeitável e combatente defesa.

Colho da jurisprudência:

“[...] Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

‘Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade’ (STJ, AgRg no AREsp nº 719.904/SP)”
[1]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, RSE 152805/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021